Tribunal: TJSP
Processo: 2294061-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Pretensão à revogação da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde pública que, por si só, não é apto a justificar o pedido – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2294061-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DANIEL
CAPELETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2294061-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Daniel Capeletto
Comarca: Campinas
Voto n° 26.786
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRETENSÃO
À
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA

INADMISSIBILIDADE
PRESENTES OS REQUISITOS
LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
PANORAMA ATUAL DA SAÚDE
PÚBLICA QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR O
PEDIDO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO em favor de DANIEL CAPELETTO, apontando como
autoridade coatora o Juízo de Direito da 5a Vara Criminal da
Comarca de Campinas (autos n° 1502850-60.2020.8.26.0548), que
teria decretado a prisão preventiva do paciente sem o devido
amparo legal.
O paciente se encontra cautelarmente privado
de sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, no
crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto
de 2.006.
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado
sob as seguintes alegações: (i) ausência dos requisitos
autorizadores da custódia cautelar; (ii) condições pessoais
favoráveis do paciente; (iii) ínfima lesividade do entorpecente
apreendido; (iv) inidoneidade da fundamentação da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
3
vergastada e (v) desproporcionalidade da medida ante a possível
pena aplicável à espécie e a situação de pandemia de Covid-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual.
Liminar indeferida às fls. 34/40.
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça
acostado às fls. 50/57 e 59/67, manifestando-se pelo não
conhecimento do writ, ou pela denegação da ordem.
Ação distribuída em prevenção ao habeas corpus
no 2291709-06.2020.8.26.0000.
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Não se vislumbra ilegalidade a ser coibida de
plano na decretação da custódia cautelar do paciente, porquanto
regularmente amparada pelos dispositivos legais aplicáveis à
espécie, notadamente o art. 312 do Código de Processo Penal.
Isso porque inexiste demonstração de qualquer
circunstância que pudesse conferir contornos de ilegalidade à
situação do paciente, de modo a justificar o reconhecimento de
coação ilegal, nos termos do art. 648, do Código de Processo
Penal.
E, de fato, nos autos do habeas corpus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
4
2291709-06.2020.8.26.0000, foram apreciadas todas as questões
arguidas neste writ no tocante à necessidade de manutenção da
custódia cautelar, com exceção da alegada possibilidade de
revogação da prisão preventiva ante a situação de pandemia de
Covid-19.
Passa-se a analisar, pois, referida alegação.
Ora, não se mostra cabível a revogação da
prisão preventiva apenas tendo em vista a atual situação mundial
em relação ao novo Coronavírus, classificada como pandemia de
COVID-19.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios
pelo Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação
no 62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e sequer há indicação nos autos de que o paciente
integra grupo de risco.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
5
62 do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito
subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à
obtenção de benefícios excepcionais".
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três
critérios: "1) obediência à legislação penal e processual penal, que se
sobrepõem à recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de
eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime praticado e a
possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou, ainda, cometer novos crimes; 3)
análise da possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19
em área separada do próprio sistema prisional ou de encaminhamento
pata a rede de saúde pública ou particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
decisão
monocrática de indeferimento liminar de processamento do
habeas corpus, proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2294061-34.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
6
preventivas à propagação da infecção pelo novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se: STJ - RHC
131.732-RJ; rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em
08/09/2020; STJ
AgRg no RHC 131.189-SP; Rel. Min. NEFI
CORDEIRO, j. 08/09/2020.
Assim, o panorama atual da saúde mundial,
por si só, não é apto a justificar a revogação da custódia cautelar
do paciente.
Assim, considerando-se haver, in concreto,
fumus comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal,
razão pela qual não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de
locomoção do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR